Tribunal: TJSP
Processo: 1500220-13.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Validade e coerência dos depoimentos dos policiais – Pleito de desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio – Afastamento – Destinação das drogas à entrega ao consumo de terceiros – Circunstâncias do fato que assim revelam – Penas – Bases mínimas – Réu reincidente em

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Validade e coerência dos depoimentos dos policiais – Pleito de desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio – Afastamento – Destinação das drogas à entrega ao consumo de terceiros – Circunstâncias do fato que assim revelam – Penas – Bases mínimas – Réu reincidente em crime doloso – Forma privilegiada e sanções alternativas – Correto afastamento – Regime inicial fechado – Adequação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500220-13.2019.8.26.0630, da Comarca de Americana, em que é apelante JHONIFER
ABDIEGO FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-13.2019.8.26.0630 -Voto no 1753
2
Apelação Criminal no 1500220-13.2019.8.26.0630
Apelante: Jhonifer Abdiego Fernandes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Americana
Voto no 1753
Apelação
Recurso da defesa
Tráfico de drogas

Materialidade e autoria Provas suficientes Validade e
coerência dos depoimentos dos policiais
Pleito de
desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio
Afastamento Destinação das drogas à entrega ao consumo de
terceiros Circunstâncias do fato que assim revelam Penas
Bases mínimas Réu reincidente em crime doloso Forma
privilegiada e sanções alternativas Correto afastamento
Regime inicial fechado Adequação Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jhonifer
Abdiego Fernandes contra a r. sentença de fls. 205/211, que julgou procedente a ação
penal, para condená-lo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, c.c.
o artigo 61, inciso I, do código Penal, a cumprir 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no valor unitário mínimo, facultado o recurso em liberdade.
Inconformado, o réu apela (fls. 219/220 e 232/240).
Requer
absolvição
por
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, busca desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/2006, asseverando demonstrada a destinação da droga apreendida ao uso próprio
ou a incidência do redutor máximo previsto no artigo 33, § 4o, da mencionada lei.
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público, que pugna pelo não provimento (fls. 245/252).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 264/266).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-13.2019.8.26.0630 -Voto no 1753
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A teor do disposto no artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, ratifica-se os fundamentos da decisão recorrida em seu
mérito, escorada nas provas amealhadas na fase do procedimento informativo, com
ressonância posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Jhonifer Abdiego Fernandes Grecco foi denunciado
porque no dia 17 de março de 2019, por volta das 03h40, no cruzamento da Rua das
Violetas com a Rua dos Colibris, na cidade e comarca de Americana, trazia consigo 03
(três) porções de “Cannabis sativa”, pesando 3,7g, e 28 (vinte e oito) pedras de cocaína,
na forma de “crack” com peso de 7,9g, para o fim de comercialização, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito está patenteada no conteúdo do
auto de prisão em flagrante (fls. 01), do boletim de ocorrência (fls. 06/08), do auto de
exibição e apreensão (fls. 08), do auto de constatação preliminar (fls. 09/10), do laudo
de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 105/107) e pelas demais provas.
Além das drogas, foram apreendidos R$68,00 em espécie.
Ao examinar as substâncias apreendidas o perito criminal
atestou o resultado positivo para cocaína, na forma de “crack”, dividida em vinte e oito
invólucros, e para “Cannabis sativa”, em três porções, ambas nos pesos líquidos que
constaram da Denúncia.
Autoria também é certa.
A policial militar Isabel Cristina Sousa Leal testemunhou
que o apelante estava parado perto de uma creche e correu ao perceber a aproximação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-13.2019.8.26.0630 -Voto no 1753
4
da viatura. Na posse dele estavam as drogas apreendidas e certa quantia em dinheiro,
em notas de pequeno valor. O apelante não afirmou que aquelas drogas destinavam-se
ao seu consumo. Naquele local foram realizadas outras diligências relacionadas ao
tráfico de drogas (sistema audiovisual).
Douglas Bosquet Ibanes, corroborou os relatos da colega
de farda, no sentido da abordagem do apelante porque ele tentou evadir-se assim que
visualizou do veículo da Polícia Militar, bem como o encontro das drogas e valores na
posse do recorrente, que silenciou sobre esse fato. Acrescentou maiores detalhes da
diligência, inclusive sobre a resistência do apelante à prisão. O réu era conhecido no
meio policial pela prática do tráfico de drogas, mas o depoente nunca o havia abordado
anteriormente (gravação audiovisual).
O
apelante
foi
interrogado
unicamente
na
fase
extrajudicial porque em Juízo, regularmente intimado, não compareceu à audiência,
tornando-se revel (fls. 192). Naquela oportunidade ele admitiu a propriedade do
dinheiro e das drogas encontradas em sua posse, mas afirmou que estas se destinavam
ao uso próprio. Afirmou ter tentado evitar sua abordagem pelos policiais, correndo ao
vê-los e entrando em luta corporal com eles, porque temia ser confundido com um
traficante (fls. 05).
Por tal quadro probatório, a condenação era medida
necessária, porque a negativa extrajudicial do réu quanto ao tráfico, em que pese
admitida por ele a posse das drogas, foi rechaçada pelos coerentes e válidos dos
policiais no sentido de que ele trazia consigo as porções de “crack” e “Cannabis
sativa”, destinadas à comercialização.
A quantidade das drogas apreendidas que no caso não é
das mais expressivas não é o único elemento de diferenciação entre os delitos. Tratava-
se de duas espécies de entorpecentes, embalados em porções individualizadas; o
apelante encontrava-se sozinho em local onde houvera anteriores diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-13.2019.8.26.0630 -Voto no 1753
5
relacionadas à comercialização de drogas e não apresentou justificativa convincente
para sua tentativa de fuga. A posse de quantia em dinheiro não teve sua origem lícita
comprovada e era constituída por notas de pequeno valor, circunstância comum em
crimes da espécie.
Os parâmetros contidos no artigo 28, § 2o, da Lei no
11.343/2006 estão em consonância com a motivação do juiz prolator da r. sentença para
o afastamento da tese de desclassificação da conduta para posse de entorpecente para
uso próprio.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO

DE

DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

REVOLVIMENTO

DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Nos termos do art.
28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de
drogas que constitui fator determinante para a conclusão de
que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também
o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e
os antecedentes do agente. [...] 4. Agravo regimental não
provido. (STJ, AgRg no HC 511453/RJ, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgamento
07/11/2019, DJe 19/11/2019)
Caracterizou-se o crime previsto no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/2006, que independe de da visualização de ato de efetiva comercialização
de droga para consumar-se, bastando a comprovação de destinar-se a essa finalidade.
As palavras dos agentes públicos merecem crédito
decorrente da presunção de legitimidade, ressalvada a comprovação de que eles não
teriam observado os deveres inerentes às suas funções. E, nestes autos, inexiste qualquer
elemento probatório no sentido de que tivessem a intenção de prejudicar o recorrente.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-13.2019.8.26.0630 -Voto no 1753
6
Tráfico de entorpecentes Agentes flagrados guardando e
tendo em depósito 2,14 gramas de cocaína em pó, 2,28 gramas
de cocaína sob a forma de "crack" e 235 gramas de maconha
Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de
policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório
Validade No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente
serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas A
simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que
efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor
relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por
gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas
fidedignas, até que se prove o contrário [...] (TJSP, Apelação
Criminal
no
0000586-62.2016.8.26.0168,
Relator
Desembargador Grassi Neto, 8a Câmara Criminal, j.
08/08/2019, DJe, 14/08/2019 grifo nosso)
[...] Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais
elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu
livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se
compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida
de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto
de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até
porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao
agente da Segurança, para, ao depois, quando fosse ele
convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que
diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade.
[...] (STJ, REsp 1663598/SP, Relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, decisão monocrática, j. 11/03/2020, DJe
13/03/2020 grifo nosso)
As penas devem ser mantidas.
Foram adotadas as bases mínimas, porquanto consideradas
favoráveis as circunstâncias previstas nos artigos 42 da Lei no 11.343/2006 e 59 do
Código Penal.
Na segunda etapa do cálculo, a reincidência foi
comprovada (certidão de fls. 34/35) e, embora não seja específica como de início
mencionado na r. sentença e imediatamente corrigido, é apta a ensejar o agravamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-13.2019.8.26.0630 -Voto no 1753
7
das penas de um sexto, com ela compatível, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na terceira fase da dosimetria, por inexistirem outras
causas de incidência, as penas foram tornadas definitivas nas quantidades mencionadas.
A reincidência é suficiente para impedir a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
A substituição da carcerária por restritivas de direitos não
poderia ocorrer ante a quantidade da pena fixada e a reincidência do apelante em crime
doloso.
A imposição de regime prisional mais brando que o inicial
fechado seria insuficiente à repreensão da conduta criminosa e a atender o caráter
preventivo da pena. São consideradas as circunstâncias do fato, que envolveu a
apreensão de duas espécies de drogas, uma delas de alto poder lesivo à saúde de seus
usuários, de forma a revelar-se a necessidade de maior rigor na verificação do grau de
culpabilidade da conduta, bem como a reincidência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Jhonifer Abdiego Fernandes, mantida a r. sentença em todos os
seus termos.
Juscelino Batista
Relator